Tribunal: CARF
Processo: 11277.726795/2021-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11277.726795/2021-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.579 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MUNICIPIO DE RIO LARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário ((fls. 3.339/3.361 e págs. PDF 3.333/3.355)
interposto contra decisão no acórdão da 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 06 (fls. 3.322/3.333 e págs. PDF 3.316/3.327) que julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, mantendo a glosa das compensações efetuadas pelo contribuinte
em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) nas
competências de 01/2019 a 12/2020, no montante de R$ 22.351.404,13, seguindo o teor do
Despacho Decisório de EQAUD-PREV/4RF no 8.329/2021, exarado em 21/10/2021, que
considerou não homologadas as compensações realizadas (fls. 75/84).
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 17/11/2021 (AR de fl.
3.319 e pág. PDF 3.313) e apresentou Manifestação de Inconformidade em 25/11/2021 (fls.
92/113), alegando em síntese: que o autuante se baseou em meros relatórios produzidos
unilateralmente, deixando de se preocupar com a juntada das provas de ocorrência das acusações
de modo que a cobrança em questão é completamente improcedente, uma vez que desprovida da
necessária e indispensável instrução probatória; eventual falta de colaboração do contribuinte
não tem o condão de liberar o fisco de seu dever de investigação; ser a exigência fiscal
desproporcional ao porte e à capacidade contributiva do Município de Rio Largo, haja vista que
não é devedor de nenhuma parcela de tributo exigida no procedimento fiscal; o caso vem a se
caracterizar em um verdadeiro confisco, vedado pela Constituição de 1988, no seu artigo 145,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11277.726795/2021-99
Fl. 3367
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11277.726795/2021-99

parágrafo 1°; não pode subsistir imposição tributária na ausência de capacidade contributiva; em
momento algum houve a menor preocupação/cuidado em comparecer à sede da Municipalidade
para solicitar esclarecimentos acerca dos valores compensados, mas à glosa foi concedido o
atributo de verdade absoluta e inquestionável; apresenta em anexo toda a documentação
comprobatória da origem dos valores compensados em GFIP de Janeiro/2019 a Dezembro/2020;
caso reste superado o vício material de ausência de substrato probatório a respaldar o
procedimento fiscal diante dos inúmeros equívocos cometidos pela fiscalização no apontamento
daquilo que entendeu (equivocadamente) representar infração à legislação tributária, o
impugnante entende necessária a realização de perícia e/ou diligência, o que se justifica no
intuito de melhor esclarecer os fatos e escoimar os erros apontados nesta impugnação; apresenta
jurisprudência; requer a nulidade do Despacho Decisório, a improcedência da exigência com a
análise da documentação apresentada e solicita diligência e/ou perícia; requer, ainda, que lhe seja
assegurado o direito de apresentação posterior de eventual documentação que complemente a
comprovação dos fatos.
Da Decisão da DRJ
A 8a Turma da DRJ06, em sessão de 12 de agosto de 2022, no acórdão no 106-
023.116 (fls. 3.322/3.333 e págs. PDF 3.316/3.327), julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 3.322 e pág. PDF 3.316):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2019 a 31/12/2020
COMPENSAÇÃO GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive documentais, no contencioso administrativo, deve
ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 06/02/2023, nos termos do artigo 23,
§ 2o, inciso III, alínea “b” do Decreto no 70.235 de 1972, conforme teor do “Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem” (fl. 3.335 e pág. PDF 3.329) e interpôs em 21/03/2023 (fls.
3.337/3.338 e págs. PDF 3.331/3.332), recurso voluntário (fls. 3.339/3.361 e págs. PDF
3.333/3.355), em que repisa os mesmos argumentos da impugnação, com a inclusão da
preliminar de tempestividade do recurso.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 3368
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11277.726795/2021-99

Como aduzido em linhas pretéritas, em sede de preliminar o contribuinte aduz a
tempestividade do recurso voluntário apresentado sob o fundamento de não ter autorizado a
administração tributária a considerar seu endereço eletrônico como domicilio tributário.
A princípio, vejamos o que dispõem os atos normativos que regem a matéria:
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 19721.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou(Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.(Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
DECRETO No 7.574, DE 29 DE SETEMBRO DE 20112.
Art. 10. As formas de intimação são as seguintes:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo (Decreto no
70.235, de 1972, art. 23, inciso III, com a redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art.
113); ou
(...)
§ 1o A utilização das formas de intimação previstas nos incisos I a III não está sujeita a
ordem de preferência (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 3o ,com a redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005, art. 113).

1 Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
2 Regulamentao processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta
relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira, à classificação fiscal de mercadorias, à classificação de
serviços, intangíveis e de outras operações que produzam variações no patrimônio e de outros processos que
especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pelo Decreto no
8.853, de 2016)
Fl. 3369
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11277.726795/2021-99

§ 2o Para fins de intimação por meio das formas previstas nos incisos II e III, considera-
se domicílio tributário do sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 4o ,com a
redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67):
I - o endereço postal fornecido à administração tributária, para fins cadastrais; e
II - o endereço eletrônico atribuído pela administração tributária, desde que autorizado
pelo sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 4o , inciso II, com a redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
§ 3o O endereço eletrônico de que trata o inciso II do § 2o somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-
lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção (Decreto no 70.235, de 1972,
art. 23, § 5o, com a redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá atos complementares às normas
previstas neste artigo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 6o, com a redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
PORTARIA SRF No 259 DE13 DE MARÇO DE 20063.
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante:(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no
e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à
SRF de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à
RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.(Redação dada pelo(a)
Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 664 DE21 DE JULHO DE 20064.
Art. 1o Ficam aprovados o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico e o
Termo de Cancelamento de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico constantes,
respectivamente, dos Anexos I e II.
§ 1o Os Termos a que se refere o caput estão disponíveis no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), na página da Secretaria da Receita Federal na
Internet, no endereço
§ 2o Para acesso ao e-CAC é obrigatória a utilização de certificado digital válido,
conforme disposto no art. 1o da Instrução Normativa SRF no 580, de 12 de dezembro de
2005.
ANEXO I

3 (Publicado(a) no DOU de 14/03/2006, seção , página 27).
Dispõe sobre a prática de atos e termos processuais, de forma eletrônica, no âmbito da Secretaria da Receita Federal.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2022, de 16 de abril de 2021). (Alterado(a) pelo(a) Portaria RFB
no 574, de 10 de fevereiro de 2009) (Alterado(a) pelo(a) Portaria RFB no 5002, de 18 de dezembro de 2020)

4 (Publicado(a) no DOU de 25/07/2006, seção 1, página 16)
Aprova o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico e o Termo de Cancelamento de Opção por
Domicílio Tributário Eletrônico, para efeito de comunicação de atos oficiais por meio eletrônico no âmbito da
Secretaria da Receita Federal.

Fl. 3370
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11277.726795/2021-99

TERMO DE OPÇÃO POR DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO
NI (dados de identificação do sujeito passivo obtidos automaticamente)
Nome/Nome Empresarial
Autorizo a Secretaria da Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais para
minha caixa postal eletrônica disponibilizada no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (e-CAC), no endereço, a qual será considerada domicílio tributário
eletrônico.
Fico ciente de que o prazo para ser considerado intimado é de 15 (quinze) dias contados
da data em que a comunicação for registrada em minha caixa postal eletrônica, a qual
ficará disponível pelo prazo de 5 (cinco) anos, salvo se apagada manualmente.
Responsável legal perante a SRF :
NOME
CPF
Local e Data
Fundamentação Legal: arts. 2o e 23, III, “a”, e § 4o, II, do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972, com a redação do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005; e Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006.
ANEXO II
TERMO DE CANCELAMENTO DE OPÇÃO POR DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO
NI (dados de identificação do sujeito passivo obtidos automaticamente)
Nome/Razão Social
Solicito à Secretaria da Receita Federal o cancelamento do TERMO DE OPÇÃO POR
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO efetuado na data xx/xx/xxxx .
Fico ciente de que o presente cancelamento somente produzirá efeitos a partir do dia
xx/xx/xxxx .
Responsável legal perante a SRF :
NOME CPF
Local e Data
Fundamentação Legal: arts. 2o e 23, inciso III e parágrafo 4o, inciso II do Decreto no
70.235 de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de
novembro de 2005; e Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2022 DE16 DE ABRIL DE 20215.
Art. 15. A intimação por meio eletrônico será enviada ao domicílio tributário eletrônico
do sujeito passivo ou registrada em meio magnético ou equivalente por ele utilizado.
§ 1o Considera-se domicílio tributário eletrônico do sujeito passivo a Caixa Postal a ele
atribuída pela Administração Tributária, mediante autorização expressa, disponibilizada
por meio do e-CAC.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o deverá ser formalizada mediante envio, pelo
sujeito passivo, do Termo de Opção correspondente, por meio do e-CAC.
(...)

5 (Publicado(a) no DOU de 20/04/2021, seção 1, página 43.
Dispõe sobre a entrega de documentos e a interação eletrônica em processos digitais no âmbito da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil.

Fl. 3371
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11277.726795/2021-99

Como visto da reprodução acima, pode ser considerado como domicílio tributário do
sujeito passivo, a Caixa Postal eletrônica a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no e-CAC, desde que expressamente autorizada pelo sujeito passivo.
A autorização ocorre com o envio, por meio do e-CAC, de “Termo de Opção por
Domicílio Tributário Eletrônico”, no qual estão expressas informações sobre as normas,
condições de utilização e manutenção do endereço eletrônico.
Em suma, para adotar o DTE (Domicílio Tributário Eletrônico), o contribuinte
precisa ter a certificação digital e fazer a opção no Portal e-CAC.
No caso em apreço o Recorrente afirma:
Não ter optado (ao menos voluntariamente) e por conseguinte, ter autorizado a
administração tributária a considerar seu endereço eletrônico como domicílio tributário,
conforme exigência prevista no artigo 23, § 4o, II do Decreto no 70.235 de 1972, de modo que
eventual notificação destinada ao seu endereço eletrônico, não produz qualquer efeito.
Em 16/02/2023 o recorrente recebeu intimação da Receita Federal referente ao
processo no 19612.720.260/2023-20, por intermédio dos correios, conforme comprova o Aviso
de Recebimento anexo.
Até 13/03/2023, data em que o Recorrente teve acesso ao Acórdão via consulta ao
e-CAC, mantinha a certeza e a confiança de que TODAS as comunicações da Receita Federal
lhe eram encaminhadas através de Aviso de Recebimento dos correios.
Dessa forma, com fulcro nos princípios da Confiança Legítima nos Atos da
Administração, da Segurança Jurídica, da Razoabilidade, da Proporcionalidade, da Finalidade, e
da Ampla Defesa e Contraditório, requer seja tomada como data de ciência, o dia 13/03/2023,
considerando-se tempestivo o recurso apresentado dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
Em vista dessas considerações, uma vez que não há nos autos elementos
probantes suficientes para concluir sobre o efetivo envio da comunicação relativa ao DTE por
parte do contribuinte, necessário se faz converter o julgamento em diligência com o objetivo da
unidade de origem prestar os esclarecimentos abaixo solicitados, acompanhados da
documentação comprobatória correspondente:
 Confirmar a pertinência da alegação do contribuinte de não ter autorizado a
administração tributária a considerar a Caixa Postal a ele atribuída.
 No caso de ter havido a autorização e posterior cancelamento dessa
autorização deverão ser apresentadas cópias dos respectivos termos de “Opção
por Domicílio Tributário Eletrônico” e de “Cancelamento de Opção por
Domicílio Tributário Eletrônico”.
 Na eventual impossibilidade da apresentação desses termos deverão ser
apresentados outros documentos, como p. ex. cópias de telas ou extratos de
sistemas de informação da Receita Federal, relatórios, dentre outros capazes
de comprovar a adesão do contribuinte ao DTE e
 Informar se o contribuinte foi intimado da decisão da DRJ também por via
postal.
Além da questão da preliminar da tempestividade arguida pelo Recorrente,
constata-se que, apesar de constar no recurso voluntário estar o contribuinte representado pelo
advogado constituído, sr. Saulo de Tarso Muniz dos Santos, OAB/AL no 12.954, além de não ter
Fl. 3372
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11277.726795/2021-99

sido aposta a assinatura do referido representante no recurso, também o mesmo não veio
acompanhado do respectivo instrumento de procuração, outorgando-lhe poderes de
representação.
A falta de procuração válida impede o conhecimento do recurso voluntário por
descumprimento dos requisitos legais de admissibilidade do recurso.
Em relação a regularidade na representação processual, extrai-se da Súmula
CARF no 129, o que segue:
Súmula CARF no 129
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
Em virtude do exposto, a unidade deve proceder a intimação do Recorrente para
que seja regularizada a questão da representação processual e do próprio recurso voluntário
anexado sem a assinatura do representante.
Em síntese, o presente julgamento deve ser convertido em diligência para a
unidade de origem: (i) informar se no momento em que foi efetivada ciência do acórdão da DRJ
o contribuinte era optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE); (ii) informar se foi
efetivada ciência da referida decisão também por via postal, com Aviso de Recebimento e (iii)
promover a regularização da representação processual e do próprio recurso voluntário anexado
aos autos sem a assinatura do responsável/procurador.
Após o cumprimento da diligência os presentes autos devem retornar a este
Colegiado para julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em converter o julgamento em diligência nos termos
das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 3373
DF CARF MF
Original